Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Ação Monitória. Aplicação da Taxa SELIC. Impugnação à ausência de fundamentação. Sentença parcialmente reformada.
I – Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação monitória que condenou o devedor ao pagamento de valores originados de dívida não quitada, reconhecida mediante prova escrita sem eficácia de título executivo. O apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que não teria sido enfrentada a tese relativa à aplicação da Taxa SELIC, requerendo, no mérito, sua aplicação exclusiva, a fixação do termo inicial dos encargos moratórios a contar da citação e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II – Questão em discussão: Examinam-se: (i) a alegação de nulidade da sentença por violação aos deveres de fundamentação (arts. 489, §1o, e 11 do CPC e art. 93, IX, da CF); (ii) a definição do índice aplicável à atualização dos valores devidos (Taxa SELIC ou outros); e (iii) o marco inicial da incidência dos encargos moratórios.
III – Razões de decidir: Rejeitou-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, porquanto a sentença apresentou razões coerentes com a tese adotada, atendendo ao dever constitucional de motivação, segundo o entendimento consolidado no STJ. Quanto ao mérito, reconheceu-se a aplicabilidade da Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência pacificada (Temas 99 e 112/STJ), vedada sua cumulação com correção monetária. Contudo, quanto ao termo inicial da incidência dos encargos moratórios, concluiu-se que, como a sentença converteu o título executivo judicial com base no valor histórico da obrigação e não no valor atualizado da planilha apresentada, aplica-se a regra do art. 397 do Código Civil, ou seja, os encargos incidem a partir do vencimento de cada obrigação.
IV – Dispositivo e tese: Rejeita-se a preliminar. Dá-se parcial provimento ao recurso para determinar que os valores devidos sejam atualizados pela Taxa SELIC, a partir do vencimento de cada obrigação, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Mantém-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à distribuição dos ônus da sucumbência.
Tese firmada: Nas ações monitórias em que a sentença converte o título executivo judicial com base no valor histórico da obrigação, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de atualização, com termo inicial no vencimento de cada obrigação, vedada sua cumulação com correção monetária.